Tribunal: TJPA
Processo: 0801005-52.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801005-52.2022.8.14.0401

APELANTE: EWERTON DIEGO DE SANTA BRIGIDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de atipicidade da conduta pela ausência de dolo de apropriação e (ii) examinar se a devolução do bem à vítima afasta a configuração do crime

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria encontram-se devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, dos depoimentos da vítima e de testemunha policial, bem como pela confissão do próprio réu, afastando a hipótese de dúvida razoável.

4. Não prospera a tese defensiva de ausência de dolo de apropriação, uma vez que restou evidenciada a inversão do animus da posse lícita do bem para a detenção com disposição como se dono fosse, configurando apropriação indébita.

5. A alegação de que o bem foi entregue a terceiros para pagamento de dívida com traficantes, sob coação, não se sustenta frente ao conjunto probatório, que demonstra comportamento voluntário e omissivo do apelante após a cessão indevida do veículo indevidamente apropriado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura apropriação indébita a conduta do agente que, detentor legítimo de bem móvel, pratica ato de disposição como se proprietário fosse, mesmo em situações de suposta coação não comprovada. 2. A devolução posterior do bem não elide o dolo previamente configurado no ato de apropriação indevida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0727769-69.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 01.02.2024; TJDF, ApCrim n. 0705404-27.2021.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 26.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ewerton Diego de Santa Brígida de Souza apela de sentença da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 168,
caput
, do Código Penal (ID 12348306).

O apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, aos moldes do art. 386, III, do CPP, sob o fundamento de que não teria agido com o dolo de apropriação, uma vez que o veículo objeto do delito foi retirado de sua posse por terceiros, como forma de pagamento de dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes. No ponto, aduz que não há nos autos prova robusta da intenção de se apropriar da coisa alheia, destacando que, com seu auxílio, o bem foi integralmente restituído à vítima (ID 12348307).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12348315), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 18857864).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição nos moldes do art. 386, III, do CPP, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de apropriação indébita pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão do bem indevidamente apropriado (ID 12348237 - Pág. 11). Já
autoria delitiva
exsurge, em primeiro plano, do depoimento da vítima que, na fase inquisitorial, declarou o seguinte:

“[...] há dezesseis anos é proprietário de uma Oficina de automóveis denominada OFICINA EQUIPP, CNPJ nº 22354163/0001-05, situada na Travessa Angustura, 2497-A, Marco (entre Av. Visconde de Inhaúma e Av. Duque de Caxias; QUE, declara que no início do mês de dezembro/2021 sua oficina estava precisando de pintor automotivo e um conhecido seu lhe indicou o nacional EWERTON DIEGO DE SANTA BRÍGIDA DE SOUZA, o qual passou a prestar serviços para o declarante desde a semana passada. Que, declara que na data de ontem, por volta das 08:00 horas, EWERTON pediu emprestado o VEICULO TIPO AUTOMOVEL, MARCA GMICORSA SEDAN, COR PRATA, PLACA JUK-5265, CHASSI N° 9BGXF19X04C233503 de propriedade do declarante, pois precisava comprar uma tinta, e como confiou em EWERTON emprestou seu carro, QUE, acontece que desde de 08:00 horas até as 16:00 horas, o declarante não teve mais notícias de EWERTON, tendo efetuado várias buscas nos bairros do Marco, Pedreira e Sacramenta, mas sem êxito, motivo pelo qual registrou o BOP N° 00011/2022100053-6. QUE, declara que por volta das 19:00 horas, quando já estava fechando a oficina. EWERTON chegou dizendo que havia sido assaltado, mas não convenceu o declarante, pois ora dizia que era dois elementos, ora dizia que eram três, motivo pelo qual veio até esta Seccional urbana na manhã de hoje por volta das 09:30 horas, cujos policiais passaram a interrogar a suspeito, o qual confessou que havia deixado o veículo do declarante empenhorado em uma boca de fumo no bairro da Sacramenta, pois tinha uma dívida com tais traficantes: QUE, os policiais civis, sob o comando do IPC DANIEL, Chefe de operações desta Seccional Urbana, encontraram seu veículo abandonado na via pública, mais precisamente na travessa Barão do Triunfo, com Canal São Joaquim, sem as chaves e controle do alarme. QUE, o declarante afirma que não sabia que o indiciado possuía má índole” (ID 12348237 - Pág. 15).

Em complemento, conforme consignado em sentença, o apelante clarificou a dinâmica dos fatos relatando que :

“[...] pegou o carro da vítima para pegar alguns materiais do trabalho e comprar comida para levar para sua esposa, ao parar no açougue localizado na Barão do Triunfo com Pedro Alvares Cabral, próximo ao canal, foi abordado por uma pessoa, “avião” dos traficantes, que ficam nos arredores, cobrando uma dívida do tempo que era usuário de drogas. Que tal pessoa (sem precisar nomes do traficante ou de quem lhe abordou) disse que ficaria com o carro até que a dívida fosse paga (informou que a dívida seria de 200 reais). Alegou que foi obrigado a deixar o carro, sob ameaça de morte.” (ID 12348306 - Pág. 3)

Em juízo, foi ouvida a testemunha policial Djalma Andrade Neto, a qual prestou depoimento convergente para a versão apresentada pela vítima durante a fase inquisitiva, confira-se:

“informou que o Réu, depois de algum tempo dizendo que não sabia onde estava o veículo, resolveu por informar onde o carro estava. Informou ainda que o Acusado contou que tinha deixado o veículo como pagamento de uma dívida de drogas. A testemunha, o investigador DANIEL DA SILVA LOBO, relatou que o acusado, na delegacia, informou onde estava o veículo (perto do canal São Joaquim, na Trav. Barão do Triunfo), e em diligência encontraram o carro sem maiores danos” (ID 12348306 - Pág. 3)

Com efeito, restou caracterizada a consumação do delito de apropriação indébita, porquanto o agente, de posse legítima do bem, inverteu o
animus
da detenção lícita, praticando ato de disposição sobre coisa alheia móvel nos moldes do artigo 168 do CP, em estrita consonância com a fundamentação delineada na sentença, a seguir reproduzida:

“Assim, tenho por configurado o crime de Apropriação Indébita.

Conforme confessou em seu interrogatório judicial, o Réu entregou carro alheio para traficantes para pagamento de dívida própria de drogas. Embora tenha confessado, alegou causa de exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, qual seja, coação moral irresistível. Narrou em seu interrogatório que entregou o carro por temer por sua vida. Ocorre que não houve exclusão do crime considerando os fatos narrados, principalmente no que tange a situação de coação moral IRRESISTÍVEL, já que poderia ter se dirigido imediatamente ao dono do veículo e relatado o ocorrido para pagar ou pegar o carro de volta. No entanto apenas informou onde o carro estava no outro dia, ficando “sumido” por várias horas. Outro ponto importante é que a dívida, segundo relatou em sede de interrogatório judicial, já se arrastava por mais de 5 meses, indicando que não havia grande temor pelo Réu no débito com traficantes.

Em sede de alegações finais a defesa também apontou atipicidade da conduta do Acusado, pois esse não agiu como se dono fosse: “No caso, dos autos, constata-se que o acusado não agiu como dono da coisa. Ele apenas não a restituiu porque o carro foi tirado de sua posse em virtude de uma dívida que contraíra” ID 81762761. Ocorre que tal alegação não está de acordo com as provas e indícios dos autos, uma vez que a posse se iniciou licitamente (empréstimo) e acabou se tornando ilícita quando o Réu não devolveu o bem. Muito embora alegue a defesa que Acusado não tinha a intenção(dolo) de se apropriar do bem, foi o que aconteceu, pois deu o bem em pagamento de dívida própria e ainda “sumiu” por várias horas sem dar notícias ao dono do veículo, que só conseguiu recuperar seu veículo no outro dia.” (ID 12348306 - Pág. 4)

Ante o quadro, a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência das Cortes Estaduais, segundo a qual clarifica que “o crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse” porquanto, na hipótese, restou evidenciado o dolo do acusado, visto que “se apropriou e repassou o veículo da vítima para uma segunda pessoa.” (TJDFT,
Apcrim n. 0727769-69.2020.8.07.0001
, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 01.02.2024).

Ademais, é “inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e autoria de crime de apropriação indébita, notadamente pela palavra da vítima e pela prova material acostada aos autos, que indicam ter o acusado se apossado de bens móveis que sabia não lhe pertencerem”, sendo certo que, “a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas” (TJDFT,
ApCrim n. 0705404-27.2021.8.07.0020
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 26.09.2024), devendo-se, assim, manter-se inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025